Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE (19 ANOS) COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. OBRIGAÇÃO AVOENGA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA AUTORA E A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por jovem de 19 anos de idade, portadora de Transtorno de Personalidade Borderline e demais comorbidades psiquiátricas, em face do genitor e dos avós paternos. Sustenta-se a impossibilidade de autossustento da autora e a insuficiência da contribuição paterna, dada sua dependência financeira dos próprios genitores. A sentença reconheceu a obrigação alimentar do genitor e fixou alimentos complementares e subsidiários aos avós paternos, mas em quantias inferiores às inicialmente estabelecidas. A autora interpôs apelação, requerendo a majoração dos alimentos, em relação à avó paterna, com base na necessidade comprovada e na alta capacidade contributiva da alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos alimentos fixados à avó paterna, em caráter complementar e subsidiário, à luz da condição de saúde da alimentanda, de sua dependência econômica e da capacidade contributiva da ré.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil da autora não afasta o direito à percepção de alimentos, quando demonstrada sua incapacidade de prover o próprio sustento, seja por estar matriculada em curso superior, seja por apresentar transtorno psiquiátrico severo que exige tratamento constante.
4. Relatórios médicos acostados aos autos atestam a gravidade do quadro clínico da autora, compatível com Transtorno de Personalidade Borderline, inclusive com histórico de autoagressões, ideação suicida e necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo.
5. As despesas mensais da autora, relacionadas a saúde, medicação, alimentação, moradia e educação, são detalhadas e condizentes com sua condição clínica, não podendo ser integralmente suportadas pela genitora, que aufere renda próxima a um salário mínimo.
6. A responsabilidade alimentar dos avós configura-se de forma complementar e subsidiária, nos termos do art. 1.696 do Código Civil e da Súmula 596 do STJ, sendo legítima sua imposição diante da incapacidade financeira do genitor.
7. A avó paterna, servidora pública com rendimentos mensais aproximados de R$ 29.000,00, possui alta capacidade contributiva, o que justifica a fixação de alimentos em patamar mais elevado, proporcional à sua condição socioeconômica.
8. A planilha de despesas apresentada (que soma R$ 4.959,21 de gastos mensais) revela gastos compatíveis com as necessidades da autora, sendo razoável e proporcional a fixação de valores superiores aos estabelecidos na sentença para atender às peculiaridades do caso.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.696. CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017.